Tribunal: TJBA
Processo: 0545153-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0545153-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. VALOR PROBANTE. PROVAS DOS AUTOS QUE CORROBORAM O DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

1. Apelantes
condena
dos
como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
sendo
Alan Vitor da Silva Santos, condenado a cumprir 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Antônio Francisco dos Santos Pereira condenado a cumprir 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A Defesa arguiu preliminar de nulidade por ilicitude das provas, face à suposta ilegitimidade da busca pessoal realizada e suposta agressão sofrida pelo apelante
Antônio Francisco
quando da sua prisão.
No Mérit
o,
pleiteou
a absolvição dos apelantes por ausência de provas suficientes à condenação.

3. No tocante à alegação recursal de ausência de justa causa para respaldar a busca pessoal realizada, vê-se do robusto material probatório produzido que a abordagem policial e a consequente busca pessoal dos apelantes decorreu da sua atitude suspeita, uma vez que ao avistar a guarnição, tentaram empreender fuga, restando legítima e plenamente justificada a busca pessoal que resultou na sua prisão.

4. Ausência de provas quanto à suposta agressão havida pelo réu
Antônio Francisco.

5
.

Os documentos constantes dos autos, corroborados pela prova testemunhal produzida, comprovam a autoria e materialidade delitivas.

6. Os policiais que efetivaram o flagrante reafirmaram de forma segura e harmônica o cometimento do crime pelos apelantes, não havendo razão para desacreditar na palavra das testemunhas/policiais ou para supor que os mesmos teriam qualquer motivo para imputar falsamente a prática do crime aos réus.

7. Sobre o depoimento dos policiais, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

8
. Corroborando o depoimento prestado pelas testemunhas, as provas dos autos evidenciam que o
s
apelante
s
fo
ram
preso
s
em flagrante na posse de relevante quantidade de substância entorpecente, conforme indicado pelo auto de exibição e apreensão e ratificado pelo laudo pericial definitivo, de modo que o conjunto probatório produzido nos autos traz a certeza de que a conduta do
s
apelante
s
se enquadra nas disposições do
artigo 33,
caput, da Lei
nº 11.343/2006.

9.
Recurso Ministerial improvido quanto à inviabilidade do tráfico privilegiado, uma vez que não restou comprovado que o apelante
Antônio Francisco
não atende aos requisitos necessários à concessão do benefício.

10. Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0545153-54.2018.8.05.0001 da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, na qual figuram como apelantes/apelados os réus ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA e ALAN VÍTOR DA SILVA SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos recursos, IMPROVENDO-OS, pelas razões alinhadas no voto do relator.